Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-06.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA VERBA NO GRAU MÉDIO (20%) – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - Não ocorrência - Aplicação da Súmula 85 do C.STJ – Afastamento.
MÉRITO - Insalubridade, em grau médio, reconhecida por laudo pericial, com base na Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho,

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA VERBA NO GRAU MÉDIO (20%) – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - Não ocorrência - Aplicação da Súmula 85 do C.STJ – Afastamento.
MÉRITO - Insalubridade, em grau médio, reconhecida por laudo pericial, com base na Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho, precisamente em sua Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14 – Laudo pericial, contudo, que equipara o labor desempenhado na creche com o desenvolvido em ambiente ambulatorial ou hospitalar – Impossibilidade de acolhimento das conclusões periciais – Funções da autora, no exercício do cargo público, que não se mostram insalubres, nos termos da referida Portaria, não autorizando a concessão da benesse – Reforma da sentença.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, providos.